Tribunal: STF
Processo: Rcl 59865
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (TRC). RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF.  PELA JUSTIÇA DO TRABALHO: NÃO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E IMPROCEDÊNCIA DA RESPECTIVA AÇÃO RESCISÓRIA. ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO INICIAL: IMPOSSIBILIDADE. FERIMENTO A AUTORIDADE DE PARADIGMA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. O pleito original, conforme especificamente apresentado pelo reclamante, de reconhecimento de vínculo empregatício, foi devidamente apreciado pela Justiça trabalhista, escolhida por ele próprio e com atribuição competente para identificar a inexistência do vínculo. Agora, em sede de ação rescisória, após ter sido derrotado em seu intento, verifica-se a impossibilidade de se acolher o pleito o envio da reclamação trabalhista, repisa-se, com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, à Justiça comum.
2. Inocorrência, na espécie, de ferimento à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 48/DF. Ao contrário, as instâncias ordinárias atuaram em observância do paradigma.
3. Reclamação improcedente.

Relatório

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, formalizada por Vilmar Gonçalves Ferreira, em face de acórdão proferido pela 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011884- 51.2022.5.03.0000, pelo qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

 2.	O reclamante narra que a ação rescisória foi julgada improcedente.  

 3.	Diz que, antes, na respectiva ação de origem, processo nº 0010585-69.2017.5.03.0176, o Regional negou provimento a seu recurso ordinário, mantendo a sentença de improcedência, exarada pela 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba/MG, restando estabelecido, portanto, o não reconhecimento do vínculo trabalhista.

 4.	Sustenta, assim, que o Tribunal reclamado, ao julgar a ação rescisória, não observou o que decidido por esta Suprema Corte na ADC nº 48/DF.

 5.	Pleiteia o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e a tramitação prioritária no feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Requer a concessão liminar de suspensão da ação rescisória. No mérito, busca a procedência do pedido reclamatório, para que seja dada procedência à ação rescisória e determinada a remessa dos autos à Justiça comum, para a reanálise da relação havida entre as partes, nos termos da Lei nº 11.442, de 2007.

É o relatório.

Análise

 6.	De início, concedo o benefício da justiça gratuita (e-doc. 9, p. 13).

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 10.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 11.	O pleito não merece prosperar.

 12.	Nesta Reclamação, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF (em julgamento conjunto com a ADI nº 3.961/DF). Por oportuno, transcrevo trechos do teor deste julgamento:

EMENTA:
“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
ESCLARECIMENTO:
Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.  O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.  Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro.  Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020; grifos acrescidos).

 13.	No processo ora em análise, a autoridade reclamada julgou improcedente a ação rescisória, sob os seguintes termos (e-doc. 5, p. 3-8; grifos acrescidos):

“MÉRITO 
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - ART. 966, INCISO II, DO CPC/2015 
O voto original apresentado pelo i. Relator, não reconheceu a competência material desta Justiça para apreciação deste feito, sob os seguintes argumentos:
(...)
Pelo exposto, admito a ação rescisória e, no mérito, julgo-a procedente para desconstituir a sentença de 1º Grau proferida nos autos da ação originária, com base no disposto no art. 966, inciso II, do CPC, em relação ao capítulo referente à incompetência material da Justiça do Trabalho pela incidência da Lei 11.442/2007 (§ 3º do art. 966 do CPC), e, em novo julgamento, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a ação trabalhista (Proc. 0010585-69.2017.5.03.0176) e, com base no art. 795, §2º, da CLT c/c §3º do art. 64 do CPC, determinar o retorno dos autos originários ao juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ituiutaba-MG, que deverá providenciar o encaminhamento à Justiça Comum por meio de malote digital, ficando cassado o acórdão regional proferido pela Nona Turma, tendo em vista o disposto na parte inicial do § 4º do art. 64 do CPC.
Data maxima venia, ouso divergir, pois a competência para apreciar ação trabalhista continua sendo da Justiça do Trabalho. Em outras Reclamações, o STF assim o reconhece expressamente - e não poderia ser de outra forma, frente aos precisos e claros termos de nossa Constituição.
Se o pedido do autor é o reconhecimento de vínculo trabalhista, a competência para apreciar tal pedido é da Justiça do Trabalho, como previsto no art. 114 da nossa CF. Se a Justiça do Trabalho reconhecer que não existia vínculo trabalhista entre as partes, e sim uma relação regulamentada pela Lei 11.442/2007, aí sim, deve enviar o processo para a Justiça Comum, se houver pedidos com suporte nesta lei.
(...)
Como apenas a Justiça do Trabalho pode dizer se havia ou não a relação empregatícia pretendida, as decisões impugnadas nesta Ação Rescisória foram proferidas por quem tinha competência para fazê-lo, o que, a meu ver, leva à improcedência desta rescisória. 
Com esses fundamentos, impõe-se a improcedência do pedido de corte rescisório.” 

 14.	Compulsando o processo de origem, alvo da ação rescisória, verifica-se que o Juízo trabalhista afastou a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e as empresas reclamadas, conforme se extrai do trecho da sentença (e-doc. 9, p. 35; grifos nossos):

“Nesse contexto, os elementos de convicção existentes nos autos, analisados em conjunto, afastam a configuração de uma relação de emprego, porquanto não demonstram o requisito da pessoalidade e apontam para a existência de autonomia e independência, incompatíveis com o requisito da subordinação jurídica, além da previsão em lei especial (Lei nº 11.442/2007).
(...)
Neste cenário, reputo preenchidos os requisitos estabelecidos pela Lei 11.422 /2007, afastando qualquer possibilidade de configuração do alegado vínculo empregatício entre o reclamante e as reclamadas, nos exatos termos do disposto no artigo 5º de tal diploma legal, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”

 15.	O entendimento  da primeira instância foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, conforme o excerto (e-doc. 9, p. 42):

“Assim, imperioso concluir que não foi de emprego a relação jurídica havida entre as partes, porque presentes os requisitos da Lei 11.442/2007, consoante tese firmada pelo STF.”.

 16.	Com efeito, o reclamante, na ação de origem, pugnou pela “primazia da realidade dos fatos, uma vez que os fatos e provas demonstram a configuração da relação de emprego, mediante o preenchimento dos pressupostos fático-jurídicos estabelecidos no "caput" dos artigos 2º e 3º da CLT” (trecho do acórdão, e-doc. 9, p. 40). Assim, ao pleitear o reconhecimento de relação de emprego, apresentou sua demanda à Justiça trabalhista.

 17.	Ocorre que, contrariamente a seu interesse, as instâncias ordinárias entenderam que a relação jurídica a reger a prestação de serviços de Transporte Rodoviário de Cargas, havida entre o reclamante e a empresa reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007, portanto, o que leva à conclusão de que foram adotadas decisões de todo alinhadas ao paradigma estabelecidos por esta Suprema Corte no âmbito da ADC nº 48/DF.

 18.	O pleito original, conforme especificamente apresentado pelo reclamante, de reconhecimento de vínculo empregatício, foi devidamente apreciado pela Justiça trabalhista, escolhida por ele próprio e com atribuição competente para identificar a inexistência do vínculo. 

 19.	Agora, em sede de ação rescisória, após ter sido derrotado em seu intento, verifica-se a impossibilidade de se acolher o pleito o envio da reclamação trabalhista, repisa-se, com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, à Justiça comum, utilizando-se da referenciação ao paradigma editado por esta Suprema Corte.

 20.	Noutras palavras, é manifesta a contradição entre o pedido da ação trabalhista, em que se requereu da Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo de emprego, e da petição da presente Reclamação Constitucional, em que puna o envio da reclamação trabalhista, que afirma, agora, estar regida pela Lei nº 11.442, de 2007, à  Justiça comum.

 21.	Apesar de haver aderência, inocorre, na espécie, situação de ferimento à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 48/DF. Ao contrário, como evidenciado, as instâncias ordinárias atuaram em observância do paradigma.

Dispositivo

20.   Ante o exposto, julgo improcedente a Reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 21 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator